Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724378-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUSA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA JOSÉ DE SOUSA CRUZ em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo a fim de obstar a hasta pública do imóvel penhorado (ID 17809746). A embargante afirma equívoco na análise do pedido liminar, tendo em vista não ter se atentado que o imóvel, objeto da hasta pública, trata-se de bem de família, razão pela qual é acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Afirma ser a indigitada impenhorabilidade matéria de ordem pública, portanto, não sofre efeitos da preclusão. Afirma o dever do juízo de origem em extinguir a demanda, sem resolução do mérito, porquanto não reúne condições mínimas para prosseguimento. Requer o acolhimento dos embargos para acolher o pedido do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A propósito, a embargante sequer apontou a presença de omissão, contradição ou obscuridade, ao contrário, limitando-se apenas a repisar os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Contudo, a via eleita não se presta a tal finalidade. A decisão ora recorrida apresenta-se bastante clara a respeito do indeferimento do efeito suspensivo ativo ao agravo, tendo em vista que a questão abordada, a respeito da impenhorabilidade do bem, já foi objeto de decisão transitada em julgado. Confira-se (ID 17934949): “(...) Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, parece estar a questão ventilada pela recorrente acobertada pelo manto da preclusão, conforme a decisão de ID 48711617, origem, a qual reconheceu a condição de bem de família exclusivamente do imóvel sito à QNM 21, conjunto M, casa 33, Ceilândia/DF e deu prosseguimento à expropriação do bem ora em exame. Consigne-se ter sido a referida decisão disponibilizada no DJe em 04/11/2019 e transcorrido in albis o prazo para recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal”. A embargante, na verdade, não se conforma com a decisão que indeferiu o pedido liminar e, por via de embargos, almeja a sua reforma, o que se mostra incabível. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator